Tribunal: TJSP
Processo: 2275859-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r para desocupação voluntária do imóvel. Ausência de circunstância excepcional que justifique retardar o cumprimento da ordem judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275859-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de prazo suplementar para desocupação voluntária do imóvel. Ausência de circunstância excepcional que justifique retardar o cumprimento da ordem judicial. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.